Tribunal: TJMT
Processo: 1028540-24.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028540-24.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), THATYANNY RAYANNY FREITAS BASTOS DE MATOS - CPF: 055.995.101-90 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE ROBERTO ZAMPIERI registrado(a) civilmente como ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (AGRAVADO), INVENTARIANTE registrado(a) civilmente como ADRIANA RIBEIRO GARCIA BERNARDES ZAMPIERI - CPF: 760.946.421-04 (AGRAVADO), GISELIA SILVA ROCHA - CPF: 569.637.691-68 (ADVOGADO), MARCELO VENTURA DA SILVA MAGALHAES - CPF: 006.565.241-03 (ADVOGADO), INVENTARIANTE registrado(a) civilmente como ADRIANA RIBEIRO GARCIA BERNARDES ZAMPIERI - CPF: 760.946.421-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REQUISITOS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE PROVA DOS ELEMENTOS ECONÔMICOS. INDEFERIMENTO MANTIDO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita à agravante, sob o fundamento de inexistência de comprovação suficiente da alegada hipossuficiência financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em definir se a agravante preenche os requisitos necessários para obtenção da gratuidade da justiça, considerando a presunção relativa de veracidade de sua declaração de insuficiência de recursos e os documentos apresentados nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de hipossuficiência econômica goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada mediante a análise de elementos que indiquem capacidade financeira da parte.

A ausência de registro formal na CTPS não configura, por si só, situação de desemprego absoluto, especialmente quando há indícios de atividade profissional autônoma não detalhada pela requerente.

Os extratos bancários apresentados referem-se exclusivamente à conta destinada ao recebimento do benefício social Bolsa Família, o que inviabiliza uma análise mais abrangente da real condição financeira da agravante.

Diante da inexistência de prova convincente da hipossuficiência, resta afastada a concessão do benefício pleiteado.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
THATYANNY RAYANNY FREITAS BASTOS DE MATOS
contra a decisão de ID 169406889 dos autos de origem de nº 1041041-81.2024.8.11.0041, que indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita a Agravante.

Em suas razões recursais, afirma que está desempregada e sobrevive do auxilio bolsa família que recebe mensalmente.

Aduz que basta a mera alegação da insuficiência de recurso para a concessão do beneficio da justiça gratuita.

Alega que a crise econômica decorrente da COVID-19 dificultou sua situação econômica.

No mérito, requer que seja provido o recurso para reformar a decisão agravada, concedendo os benefícios da justiça gratuita.

Decisão concedendo o efeito suspensivo em ID. 245370194.

Contrarrazões apresentadas em ID. 263404294.

É o relato.

V O T O R E L A T O R

Constata-se que a Agravante juntou aos autos cópia da CTPS digital sem qualquer registro (ID. 244467151), bem como extratos bancários dos meses de julho, agosto e setembro (ID. 244467153, 244467152 e 244467154).

Contudo, os extratos bancários acostados referem-se a uma conta na Caixa Econômica Federal destinada exclusivamente ao recebimento do benefício Bolsa Família. Tal circunstância inviabiliza uma análise aprofundada da real condição econômica da Agravante.

Ressalta-se que a Recorrente declarou, em sua petição inicial (ID. 168836065 – origem) e em sua procuração (ID. 168836069 – origem), exercer atividade como profissional autônoma.

Dessa forma, por atuar sem vínculo empregatício, não pode ser classificada como “desempregada” apenas pela ausência de registros em sua Carteira de Trabalho.

Portanto, observa-se que os fatos apresentados divergem da alegação de hipossuficiência econômica sustentada pela parte.

Com efeito, é sabido que a garantia estabelecida no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, referente à assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos não revogou o direito à assistência judiciária gratuita prevista na Lei n. 1.060/50. Aliás, esta norma infraconstitucional situa-se dentro do espírito de facilitação do acesso de todos à Justiça, contido no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

A Lei 13.105/2015, que instituiu o novo Código de Processo Civil, passou a tutelar a questão da gratuidade de justiça nos seus artigos 98 a 102, prevendo, no § 3º, do artigo 99, a presunção de veracidade da declaração feita por pessoa natural.

Nesse contexto, ainda que exista a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência formulada pela Agravante, a ausência de comprovação desta pelos documentos necessários impossibilita o conhecimento dos reais motivos econômicos para a concessão do benefício pretendido.

Destarte, verifico que a Agravante não obteve êxito em demonstrar a alegada hipossuficiência. Assim, não há como reconhecer a sua incapacidade financeira para fins de concessão do benefício.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INEQUÍVOCA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Não faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que não demonstra de forma inequívoca a impossibilidade de arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento. (TJ-MT 10209174520208110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 10/02/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2021)

Portanto, é evidente que a Agravante não fazem jus à assistência judiciária gratuita, sendo o caso de manter a decisão agravada.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025